Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-74.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000160-74.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALISSON VINICIOS SANTOS BARBOSA - CPF: 066.990.241-16 (APELANTE), EDERSON UMBELINO NERY - CPF: 015.709.661-09 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIQUE LUIS XAVIER DA SILVA - CPF: 049.732.811-90 (ASSISTENTE), JULIANO BARRETO - CPF: 036.025.221-48 (ASSISTENTE), RENATO DA COSTA VALDAMERI - CPF: 067.943.411-90 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), WELYK LEITE CAMPOS - CPF: 979.669.591-04 (ASSISTENTE), JULIANO BARRETO (ASSISTENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA (ASSISTENTE), VALDEMI FRANÇA BARBOSA (ASSISTENTE), MOISES ARTHUR SILVA ADELINO (ASSISTENTE), EDERSON UMBELINO NERY - CPF: 015.709.661-09 (ADVOGADO), WALISSON VINICIOS SANTOS BARBOSA - CPF: 066.990.241-16 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Insuficiência de provas. Contradições nos depoimentos policiais. Absolvição. Recurso defensivo provido. Recurso ministerial prejudicado
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa do apelante/apelado visa a anulação das provas oriundas das buscas pessoal e domiciliar e, por conseguinte, absolvição, também por insuficiência probatória.

O Ministério público visa o aumento das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) ilegalidade das provas decorrentes, das buscas pessoal e domiciliar, sob assertiva de que teriam sido realizadas sem fundadas suspeitas de flagrante delito e/ou autorização do morador; (2) as provas seriam suficientes para a condenação; (3) utilização de condenações distintas “
como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do Código Penal
”.

III. Razões de decidir

1. A preliminar de nulidade das buscas pessoal e domiciliar não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

2. Os depoimentos dos agentes policiais apresentam contradições relevantes quanto às circunstâncias do flagrante, especialmente sobre a presença de terceira pessoa na residência onde foram localizados os entorpecentes, fato que gera dúvida razoável sobre a posse e a destinação das drogas apreendidas.

3. A apreensão de drogas não induz, por si só, a autoria do crime de tráfico, sendo necessário demonstrar o vínculo do acusado com a mercancia de entorpecentes.

4. A dúvida gerada pelas versões contraditórias dos agentes policiais deve ser interpretada em favor do réu.

5. A ausência de provas seguras quanto à propriedade da droga e à prática do tráfico impõe a absolvição.

6. A
bsolvido o apelado/apelante, resulta “
prejudicado o recurso ministerial
” sobre o aumento das penas

IV. Dispositivo e tese

Recurso do apelante/apelado conhecido e provido para absolvê-lo do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

Apelo do Ministério Público prejudicado.

Teses de julgamento
:

1. A simples apreensão de drogas, desacompanhada de elementos probatórios consistentes que vinculem o réu à mercancia, não autoriza a condenação por tráfico.

2. Contradições relevantes nos depoimentos dos policiais militares sobre as circunstâncias do flagrante geram dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

3. A dúvida razoável deve ser interpretada em favor do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 386, VII, e 593, I; CPC/2015, art. 282, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 0030920-13.2017.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 13.06.2019; TJMG, APR nº 10015200005021001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 20.08.2021; TJDF, Ap nº 0733461-15.2021.8.07.0001 – Relator: Des. Arnaldo Corrêa Silva – 2ª Turma Criminal – j. 14.3.2024; TJMT, AP nº 0000424-44.2020.8.11.0039, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000160-74.2024.8.11.0037 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): WALISSON VINICIOS SANTOS BARBOSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WALISSON VINICIOS SANTOS BARBOSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE nº 1000160-74.2024.8.11.0037), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 247321235).

WALISSON VINICIOS SANTOS BARBOSA suscita a ilegalidade das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar porque teriam sido realizadas sem fundadas suspeitas de flagrante delito e/ou autorização do morador. No mérito, sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas das buscas pessoal e domiciliar e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória (ID 272516457).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE aduz que “
o recorrido possui mais de uma condenação criminal transitada em julgado antes do presente feito
”, motivo pelo qual “
uma delas deve ser considerada para a reincidência e outras duas como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do Código Penal
”.

Requer o provimento para que sejam aumentadas as penas (ID 272516461).

WALISSON VINICIOS SANTOS BARBOSA e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 272516462/ ID 272516467).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA DILIGÊNCIA. ATITUDE SUSPEITA. RÉU QUE DISPENSOU PORÇÕES DE MACONHA AO PERCEBER A PREENÇA POLICIAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO CONSENTÂNEOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. MODO DE EXECUÇÃO, QUANTIDADE, VARIEDADE E ACONDICIONAMENTO A INDICAR A MERCANCIA. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE ESPEFÍCIO. PEP QUE REÚNE TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UM PROCESSO NA PRIMEIRA FASE, COMO VETOR NEGATIVO ATINENTE AOS MAUS ANTECEDENTES, E OUTRO NA SEGUNDA ETAPA PARA AGRAVAR A PENA. NÃO OFENSA AO POSTULADO “BIS IN IDEM”. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 274123373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade das buscas pessoal e domiciliar não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de dezembro de 2023, por volta das 16 hs30min, na rua Frederico Timóteo, n° 265, bairro Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado WALISSON VINÍCIOS SANTOS BARBOSA, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros 41,68g (quarenta e um gramas e sessenta e oito centigramas) de cocaína, na forma de 20 (vinte) porções e 270.23g (duzentos e setenta gramas e vinte e três centigramas) de maconha, na forma de 66 (sessenta e seis) porções, conforme Termo de Apreensão nº 2023.16.508857 (Id. 139157466), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial de nº 512.3.10.9871.2023.152103-A01 (Num. 138157484 - Pág. 1/7), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

‘Ex positis’ e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de WALISSON VINICIOS SANTOS BARBOSA. Yulgo "BABÃO", supra qualificado, como Incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 [...].
”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça – ID 272516398)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (ID 138157462), boletim de ocorrência nº 2023.355044 (ID 138157463), termo de exibição e apreensão nº 2023.16.508857 (ID 138157466) e do laudo pericial de drogas definitivo nº 512.3.10.9871.2023.152103-A01 (ID 138157484) que concluiu que o material periciado apresentou resultado “positivo” para presença de cocaína e maconha, e laudo pericial de exame em munições nº 512.2.13.9871.2023.152373-A02 (ID 138157489) que atestou que a munição era eficiente e apta a produzir disparo.

A autoria delitiva correspondente aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse de munição de arma de fogo imputadas ao acusado, por sua vez, sobressaem induvidosas a partir da análise do conjunto probatório angariado no curso da instrução processual através dos depoimentos dos policiais militares Moisés Arthur Adelino da Silva, Kaique Luiz Xavier da Silva e Welik Leite Campos que participaram da diligência que culminou na prisão de Walisson Vinicios, conforme consta a seguir: [...]

Contudo, a tese de negativa de autoria sustentada pelo acusado não encontra suporte mínimo no conjunto probatório angariado no curso da instrução processual. As testemunhas policiais militares foram uníssonos em declarar que no momento do acusado ter avistado a viatura dispensou porções de entorpecente que trazia consigo. Além disso, em revista ao veículo foram encontradas munições de arma de fogo tendo sido apreendido também um carregador de pistola e ressaltam que o acusado autorizou a entrada dos militares na sua residência onde foram apreendidos outros entorpecentes.

A esse respeito, pontuo que não vislumbro motivos para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que a droga encontrada era de fato do réu, com o objetivo de efetuar o comércio a terceiros.

Aliás, esse é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado nº 8, o qual traz a seguinte redação: [...]

Desta forma não está evidenciado que a droga seria de terceira pessoa e a versão de que o acusado é usuário de entorpecentes, ainda que seja verdade, tal conduta não descaracteriza a mercancia, até mesmo porque o fato de consumir entorpecentes não impede o agente de repassá-la a terceiros, vez que a venda de drogas é usualmente adotada por usuários para sustentar o vício, conforme entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado nº 1, o qual traz a seguinte redação: [...]

Além disso, foram apreendidos apetrechos indicativos da traficância, quais sejam: droga em poções, dinheiro em espécie, duas balanças de precisão e máquina de passar cartão.

Destaco, ainda, que a conduta delituosa narrada na denúncia não é fato isolado na vida do réu, pois de acordo com os seus antecedentes criminais este possui condenação por crime de trafico de entorpecentes (2000184-56.2022.8.11.0037 – SEEU) levando a crer que faz do crime seu meio de vida.

A par destas considerações, nota-se que durante a instrução processual restou devidamente comprovado o cometimento dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse de munição de uso restrito pelo acusado de modo que sua condenação é medida que se impõe. [...]

Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, a fim de condenar WALISSON VINICIOS SANTOS BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei n.º 11.343/06 com as implicações da Lei n. 8.072/90 [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 272516451)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.508857 (ID 272516365), Laudo Pericial nº 512.3.10.9871.2023.152103-A01 (ID 272516383), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Kaique Luis Xavier da Silva, policial militar (ID 272516364), Welik Leite Campos, policial militar (ID 272516366), Juliano Barreto, testemunha (ID 272516392), Renato da Costa Valdameri, testemunha (ID 272516393) e WALISSON VINÍCIOS SANTOS BARBOSA, apelante (ID 272516368).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Kaique Luis Xavier da Silva, policial militar (ID 272516445), Welik Leite Campos, policial militar (ID 272516434), Moisés Arthur Silva Adelino, policial militar (ID 272516434), Renato da Costa Valdameri, testemunha (ID 272516434), Valdemir França Barbosa, pai de WALISSON VINÍCIOS SANTOS BARBOSA (ID 272516445), William Ruiz da Silva, testemunha (ID 272516434) e o interrogatório de WALISSON VINÍCIOS SANTOS BARBOSA apelante (ID 272516445).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, verifica-se que os policiais militares [Kaique Luis Xavier da Silva, Welik Leite Campos e Moisés Arthur Silva Adelino] apreenderam 18 (dezoito) porções de cloridrato de cocaína com peso de 12,35g (doze gramas e trinta e cinco centigramas), 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína com massa de 29,33g (vinte e nove gramas e trinta e três centigramas) e 66 (sessenta e seis) porções de maconha com peso de 270,23g (duzentos e setenta gramas e vinte e três centigramas) de maconha, 2 (duas) balanças de precisão e R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) em espécie, 1 (uma) máquina de cartão e 4 (quatro) aparelhos celulares, no dia 11.12.2023, por volta das 16h30min, na residência localizada à rua Frederico Timóteo, n° 265, bairro Centro Leste, no município de Primavera do Leste/MT (ID 272516398).

Extrai-se do Boletim de Ocorrência nº 2023.355044 que a equipe de força tática, composta pelos referidos agentes policiais [Kaique Luis Xavier da Silva, Welik Leite Campos e Moisés Arthur Silva Adelino], realizava “
patrulhamento pelo bairro Centro Leste, momento em que avistamos o conduzido abrindo a porta de um veículo estacionado sobre a calçada, o qual segundo o referido é de sua propriedade e estava com problemas mecânicos, sem condições de trafegar
”; “
ao perceber a presença da equipe já muita próxima, tentou dispensar algo que havia em seus bolsos, jogando no chão
”; “
foi procedida abordagem ao conduzido, de modo que constatou-se que o material que o infrator havia dispensado tratava-se de 05 porções de substância análoga à maconha
”; “
durante entrevista policial, indagado a respeito da droga e perguntado se em sua posse havia mais algum material ilícito, este respondeu que sim, nos levando até o local em que residia, o qual seria um quarto de uma habitação coletiva (kit-net) que o referido estava em frente no momento da abordagem
”; “
na residência do infrator, foi encontrado o restante do material apreendido: drogas, embalagens, dinheiro, balança de precisão, etc
”; “
deste modo, foi dado voz de prisão ao referido, sendo o mesmo algemado
” (ID 272516362).

Todavia, na audiência de instrução, Wellik Leite Campos [policial militar] confirmou a presença de uma terceira pessoa, no interior da quitinete. onde foram apreendidas as drogas [“
Advogado: E dentro dessa quitinete onde foram apreendidos objetos ilícitos, tinha uma pessoa lá dentro. Correto? Testemunha: Correto
” – ID 272516451 – excerto da sentença], ao passo que os policiais militares Moisés Arthur Adelino da Silva e Kaique Luiz Xavier da Silva relataram que o apelante estava sozinho no momento da abordagem e da busca domiciliar (ID 272516445/ ID 272516434).

Observe-se que Juliano Barreto [testemunha] foi identificado, posteriormente, como sendo a terceira pessoa presente no local das apreensões (Relatório de Investigação nº 2024.13.2175 - ID 272516391). Ouvido apenas na fase inquisitiva, declarou que ele e o apelante “
residiam na mesma

kitnet
”; “
estava dentro da kitinet quando o suspeito foi preso
”; “
dentro da kitinet não haviam drogas
”; “
os policiais localizaram dentro da kitinet somente máquina de cartão e quatro celulares
”; “
já foi traficante de drogas, mas hoje não mexe mais com isso
” (ID 272516392) e registra duas condenações criminais definitivas por tráfico de drogas, com penas unificadas em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (SEEU nº 6000662-09.2024.8.12.0001).

Nesse quadro, identifica-se imprecisão entre os depoimentos dos policiais militares sobre as circunstâncias do flagrante, notadamente porque apenas um deles confirmou a presença de terceira pessoa [Juliano Barreto] no local da apreensão.

Não bastasse, a diligência policial decorreu de rondas de rotina e os referidos agentes públicos [Kaique Luis Xavier da Silva, Welik Leite Campos e Moisés Arthur Silva Adelino] não presenciaram ato de comércio e/ou receberam qualquer informação sobre venda ilícita de drogas praticada pelo apelante.

Além disso, inexiste investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato a denotar que o apelante estaria comercializando entorpecentes.

Com efeito, a apreensão de substância entorpecente não induz, por si só, a autoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração da propriedade ou de que o agente tinha participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, AP nº 0030920-13.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -13.6.2019).

Ademais, a “
evidente contradição entre os depoimentos prestados pelos policiais militares
” configura dúvida em favor do apelante (TJMG - APR: 10015200005021001 Além Paraíba, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 20/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021), a qual “
bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado
” (FLOR, Geovano Prudêncio. A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo. Disponível em: https://jus.com.br/artigos).

Aplicável o seguinte julgado do e. TJDFT:

“
A fundada dúvida acerca da autoria do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio ‘in dubio pro reo’, reformando-se a sentença condenatória para absolver o réu do crime de tráfico de drogas, nos termos do art . 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
” (TJDF, Ap nº 0733461-15.2021.8.07.0001 – Relator: Des. Arnaldo Corrêa Silva – 2ª Turma Criminal – 14.3.2024)

Logo, impõe-se absolver o apelante do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Por fim, resulta “
prejudicado o recurso ministerial
” sobre o aumento das penas (TJMT, AP nº 0000424-44.2020.8.11.0039 - Relator: Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.8.2022).

Com essas considerações:

1) recurso de WALISSON VINÍCIOS SANTOS BARBOSA
conhecido
e
PROVIDO
para absolvê-lo do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

2) apelo ministerial
PREJUDICADO
.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal (SEEU nº
2000184-56.2022.8.11.0037 -
1ª Vara Criminal
da Comarca
de Primavera do Leste
)
para readequação do cálculo de pena e do regime prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025